Tribunal: STF
Processo: ACO 457
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 2º, DO ADCT C/C ART. 15 DA LC Nº 41/81. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SUPERVENIENTE ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 10.304/2001 A EXPLICITAR A DECLARAÇÃO BUSCADA PELO AUTOR E REFORÇAR A CARÊNCIA DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não se admite ação declaratória sobre pura questão abstrata, seja de fato ou de direito, menos ainda sobre interpretação da Constituição ou das leis em geral, uma vez que tal constituiria mera consulta ao Poder Judiciário, em busca de uma declaração em tese.



    2. Carece o autor do interesse processual, condição da ação, diante de pedido de declaração do que entende seja o teor ou a interpretação do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, c/c art. 15 da LC nº 41/81, ainda mais diante da superveniente entrada em vigor da Lei nº 10.304/2001 e do Decreto nº 6.754/2009.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.